Tribunal: TJPA
Processo: 0804704-02.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804704-02.2024.8.14.0136

APELANTE: JOANA TAVARES LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA LIMA, JOAO DA CRUZ FILHO, JOAO PEREIRA DA COSTA, EDMA PEREIRA DA COSTA, EDILMA PEREIRA DA CRUZ, SANDREIA TAVARES LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Espólio de consumidora idosa contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante alegou que foi induzida a contratar, sob falsa aparência de empréstimo consignado tradicional, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando dívida contínua, com descontos mensais de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito com RMC, em vez de empréstimo consignado comum, sem informação clara ao consumidor, configura vício de consentimento; (ii) saber se há dever de restituição dos valores descontados e se esta deve se dar de forma dobrada; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante dos descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

4. Restou evidenciada falha no dever de informação, pois não se demonstrou que a contratante tinha plena ciência da modalidade RMC, cujas peculiaridades se distanciam da compreensão ordinária de um empréstimo consignado tradicional.

5. A ausência de transparência configura vício de consentimento e prática abusiva (arts. 6º, III; 39, V; e 51, VI, todos do CDC), ensejando a nulidade do contrato de cartão consignado e sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com juros médios de mercado à época da contratação, conforme indicativos do Banco Central.

6. A repetição do indébito é devida: em forma simples para os descontos indevidos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, ao reconhecer a má-fé presumida da instituição financeira quando há conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Inexistem elementos concretos para configurar dano moral indenizável, diante da efetiva celebração de contrato e da ausência de prejuízo relevante à subsistência da autora, em consonância com a jurisprudência do STJ.

8. Atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios nos termos do art. 406, §1º do Código Civil, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC;

(ii) converter a avença em contrato de empréstimo consignado pessoal, como requerido, com aplicação dos juros médios de mercado à época da contratação;

(iii) condenar o banco à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data;

(iv) negar provimento ao pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação da ocorrência de dano concreto no presente caso;

10. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação do banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por consumidor idoso, sem informação clara e inequívoca, configura vício de consentimento, impondo a nulidade do pacto e sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação de juros médios de mercado. 2. A falha no dever de informação enseja restituição do indébito, simples ou em dobro, conforme o marco temporal fixado no EAREsp 600.663/RS. 3. O STJ vem reafirmando em seus julgados que o simples descumprimento contratual, bem como o desconto indevido em benefício previdenciário, não gera, por si só, consequência fática capaz de gerar dano indenizável".

______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, VI; CC, arts. 138, 389, 398, 406; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43, 54, 297 e 362; TJPA, Ap. Cív. 0800569-11.2023.8.14.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0804704-02.2024.8.14.0136

Juízo de Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA

Apelante: Espólio de Joana Tavares Lima

Apelado: Banco BMG S/A

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Espólio de Joana Tavares Lima em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta, à época, por Joana Tavares Lima em desfavor do Banco BMG S/A, ora apelado.

Em razões recursais (ID
29578008
), o apelante requereu:

1) o reconhecimento da nulidade da contratação de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RMC, uma vez que a correntista, pessoa
idosa
, teria sido induzida a erro e levada a firmar ajuste interessante apenas para instituição bancária, com
taxas mais onerosas que as praticadas no
empréstimo consignado comum, o que resultou em prejuízo à sua aposentadoria e endividamento progressivo e insolúvel;

2) a revisão judicial do contrato de RMC, com o afastamento da taxa de juros aplicada em razão da consignação efetivada na modalidade de cartão consignado, com percentual

de 5,66% ao mês, para aplicação da taxa média do mercado, no percentual de 1,83 % ao mês, considerando se tratar de um contrato de adesão, em que o princípio da autonomia da vontade restaria reduzido, e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, bem como, levando em conta o dever de informação e transparência (art. 6º, III do CDC);

3) que seja considerado como integralmente paga a consignação contratada, com devolução da diferença da taxa de juros pagas a maior em razão do atendimento do pedido de revisão, condenando o apelado ao pagamento dos indébitos de forma dobrada, devendo o referido cálculo de indébito ser feito após a sentença final;

4) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ).

Apresentadas contrarrazões (ID 29578013), o apelado rebateu os argumentos, sustentando:

1) a regularidade da contratação, afirmando que a correntista firmou contrato expresso na modalidade de Reserva de Margem Consignável – RMC, tendo realizado saques por intermédio do cartão, cujo valor usufruiu após depósito em conta corrente da sua titularidade, não havendo a alegada violação ao dever de informação;

2) que a correntista deixou de pagar o valor complementar da fatura do cartão, o que garantiria a não incidência de juros moratórios e quitação integral do débito com maior celeridade, optando por realizar o pagamento do valor mínimo das faturas, mediante desconto em seus proventos, conforme previsto em contrato;

3) ausência do dever de indenizar, uma vez que não basta o apelante alegar o fato, mas demonstrar a ilicitude e comprovar a existência de dano concreto que eventualmente tenha experimentado, o que não teria ocorrido na hipótese em análise.

O Ministério Público,
instado a se manifestar
(ID 30741048), após observar que a consumidora foi induzida a erro por ausência de informações suficientes, tendo assinado o contrato sem estar ciente de que este possuía natureza de cartão de crédito com margem consignada RMC, e não a de empréstimo consignado simples, motivo pelo qual sua manifestação de vontade estaria maculada por vício insanável, concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação Cível, a fim de que seja reformada a sentença guerreada, declarando-se a nulidade do contrato e a sua conversão em empréstimo consignado, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia
em debate
diz respeito a análise de recurso de Apelação Cível sobre a
man
u
t
enção
, ou não,
d
a sentença de
mérito
, que julgou improcedente a ação ajuizada por Joana Tavares Lima
contra o Banco BMG S/A, tendo como objeto pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignada RMC e a sua conversão em empréstimo consignado, com aplicação de juros pela taxa média de mercado, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrada.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. O apelo fora interposto tempestivamente, sendo o apelante dispensado do preparo em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 29577941).

O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante destacar que a matéria em análise já fora pacificada nos Tribunais Superiores como demanda subordinada à Súmula 297 do STJ, que dispõe ser o Código de Defesa do Consumidor aplicável às instituições financeiras.

O apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, que Joana Tavares Lima teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco apelado, conforme histórico juntado (ID 29577937) e, em que pese a afirmação do banco de que a consumidora teria contratado um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), é possível concluir que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado se converte em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais serão adimplidos apenas em parte, por meio de descontos mínimos nas faturas e capitalização de juros, divergindo substancialmente do que o consumidor idoso e pensionista geralmente busca e compreende quando realiza um empréstimo consignado comum, em que o valor sacado seria pago em tantas parcelas quantas fossem necessárias para sua quitação – o que não ocorre no caso dos autos.

As peculiaridades da modalidade RMC não foram devidamente explicadas pela apelada, ainda mais em se tratando de consumidora pessoa idosa, sem pleno conhecimento de ajustes financeiros complexos. O fato de a correntista Joana Tavares Lima ser, à época, pensionista do INSS, dependendo desse benefício para sua subsistência, reforça a necessidade de clareza e transparência nas informações, restado caracterizada a falha no dever de informação preceituado no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor.

A prova da efetiva utilização do cartão de crédito, que não seja o mero saque do valor inicial, não foi suficientemente demonstrada pelo Banco BMG S/A. A alegação do apelante de que o cartão de crédito nunca fora utilizado e que o objetivo inicial era unicamente obter um empréstimo com parcelas fixas, alinha-se à imposição velada de modalidade de crédito mais vantajosa para a instituição financeira. A simples transferência do valor para a conta da consumidora, sem a comprovação do uso efetivo do cartão para outras compras, caracteriza o vício de consentimento inicial.

Não é crível, portanto, que a correntista Joana Tavares Lima tenha optado por obter empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável, por meio de um cartão de crédito que nunca utilizou, aceitando pagar parcelas que sequer abatem o saldo devedor e consentido em se vincular a dívida cumulativa e progressiva, em vez de simplesmente contratar um empréstimo consignado tradicional, com acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, evidenciando-se, assim, a má prestação de serviços por parte do banco.

Caracterizada a relação de consumo e a hipossuficiência da correntista à época, cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, todavia, não restou comprovado que a consumidora tinha pleno e claro conhecimento da operação que estava contratando, tendo sido induzida a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado comum, mas, na realidade, aderiu a um cartão de crédito com condições desvantajosas, gerando um endividamento progressivo.

Diante do reconhecimento da ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação, bem como, com fundamento nos arts. 39, V e 51, VI, ambos do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, cabe declarar a abusividade e nulidade da previsão contratual na modalidade de RMC, com a consequente conversão para um empréstimo consignado comum (pessoa física), com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menor do que a cobrada, observando o limite de margem consignável até a efetiva quitação da dívida, a ser calculado em sede de liquidação.

Sobre o entendimento ao norte desenvolvido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora/apelante alega que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi submetida a uma modalidade contratual diversa, com descontos mensais em seu benefício previdenciário que não amortizam o saldo devedor, tornando a dívida impagável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a intenção do consumidor era a de obter empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação, a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (ii) saber se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável; e (iii) saber se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, à luz da tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), invertendo-se o ônus da prova. A instituição financeira não demonstrou que o consumidor foi informado de forma clara e precisa sobre a natureza do contrato de RMC, violando o dever de transparência e boa-fé objetiva. Tal prática é considerada abusiva (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), impondo-se a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo concreto e enseja o dever de indenizar.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, pois a conduta da instituição financeira é contrária à boa-fé objetiva e os descontos ocorreram após 30 de março de 2021, marco temporal fixado pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em detrimento de empréstimo consignado tradicional, sem a comprovação de que o consumidor foi plena e claramente informado sobre a modalidade contratada, configura prática abusiva por violação ao dever de informação (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), ensejando a nulidade do pacto e sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum. 2. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta ou viciada, configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. 3. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos descontos efetuados após 30 de março de 2021, conforme tese e modulação de efeitos firmadas pelo STJ (EAREsp 600.663/RS).”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08094463420248140051 28532274, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

2.2. Da Repetição do Indébito.

Uma vez reconhecida a nulidade da contratação da RMC, visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa e, restando comprovado que houve pagamento a maior de valores por Joana Tavares Lima, deve ser restituído o saldo apurado a favor do seu Espólio, por meio de repetição do indébito, a ser calculado em liquidação de sentença, na forma abaixo estabelecida.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condenação de repetição de indébito, em razão da contratação indevida – e consequentemente os descontos –, não exige a comprovação de inequívoca má-fé por parte do fornecedor para fins de pagamento em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, bastando para tanto, a conclusão de falha no dever de informação e indução a erro, especialmente de consumidores vulneráveis como idosos – caso dos autos –, em que a má-fé é presumida ou caracterizada pela conduta abusiva da instituição (EAREsp 676.608, EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 622.697).

A Corte Especial, entretanto, ao firmar o entendimento acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único do CDC, modulou os efeitos do posicionamento quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto, conforme a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021). (grifos)

Com efeito, os descontos indevidos não prescritos, apurados após a liquidação do empréstimo consignado comum e anteriores à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) devem ser pagos de forma simples, enquanto os descontos posteriores à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito)

decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (art. 389, parágrafo único do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil, e da Súmula 54 do STJ.

2.3. Do Dano Moral.

Observa-se que, nos autos, resta inequívoca a existência de contrato celebrado entre as partes e transferência de valores, à época, à conta de Joana Tavares Lima, ainda que em modalidade diversa da pretendida inicialmente.

O STJ vem reafirmando em seus julgados que o simples descumprimento contratual, bem como o desconto indevido em benefício previdenciário, não gera, por si só, consequência fática capaz de gerar dano indenizável:

"[...] fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

"No caso em apreço, segundo a narrativa da peça inicial, a instituição financeira apelada realizou descontos no valor de R$ 30,00 a título de empréstimo consignado em benefício previdenciário, montante incluído no sistema do INSS referente ao contrato nº 0169581. Nesse cenário,
tenho que a mera alegação do abalo anímico suportado pelo demandante, desacompanhada de qualquer prova acerca da ocorrência de dano concreto, como o comprometimento de parcela considerável da sua renda mensal, redução da sua Reserva de Margem Consignável para a contratação de empréstimos ou, ainda, qualquer circunstância capaz de violar a sua honra ou imagem, não é capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral a ser indenizado”
(fls. 277-278, grifos). (STJ - AREsp: 2418749, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/09/2023).

Realizado analiticamente o cotejo entre a decisão recorrida e o entendimento jurisprudencial, bem como pelo fato que é incontroverso nos autos, qual seja, a efetiva celebração do contrato, resta demonstrado que o dano moral não é presumido, necessitando de demonstração concreta da sua ocorrência, o que não foi levado a efeito pelo apelante no caso em exame.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1) reformar a r. sentença e declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, suspendendo as eventuais parcelas vincendas, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignada em empréstimo pessoal consignado, como requerido;

2) condenar o banco/apelado à repetição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário, na forma simples, ocorridos até 30/03/2021 e dobrada a partir de 30/03/2021, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único do CC), com incidência de juros de mora, nos termos do art. 406, §1º do CC, ambos devidos desde a data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, com os devidos descontos dos valores efetivamente pagos à apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa;

3)

negar provimento ao pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação da ocorrência de dano concreto no presente caso; e

4) em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima da autora (art. 86, parágrafo único do CPC), inverter o ônus sucumbencial e condenar exclusivamente o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração protelatórios e/ou fora das hipóteses legais estarão sujeitos à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026